Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001233-82.2018.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento (ID: 22896667), formulado pela defesa técnica de RICARDO OLIVEIRA GONÇALVES. Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento telepresencial, haja vista pedido de sustentação oral. I. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador